Tribunal: STF
Processo: ARE 1488678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - Pretensão à concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de vencimentos com os servidores da ativa, desde a data do requerimento administrativo (07/08/2.017), bem como ao pagamento de indenização correspondente ao valor dos proventos que receberia desde o requerimento administrativo de concessão de aposentadoria especial - Sentença de procedência em parte, para reconhecer o direito do apelante NILVIO à aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo (07/08/2.017), com base na última remuneração contributiva, de forma integral, ficando o apelante PAULIPREV condenado ao pagamento de indenização correspondente aos valores atrasados - Pleito de reforma da sentença pelo apelante NILVIO, para o reconhecimento do direito a paridade de vencimentos e pleito de reforma da sentença pelo apelante PAULIPREV, para afastar a integralidade, obstar a retroatividade da aposentadoria à data do pedido administrativo e definir a base de cálculo dos proventos - Cabimento do recurso do apelante NILVIO e cabimento em parte do recurso do apelante PAULIPREV - O valor da aposentadoria deve corresponder à integralidade, cumprindo também observar a paridade com os funcionários da ativa, pois o apelante NILVIO ingressou no serviço público antes do advento da EC nº 41/2003 - Adicional de insalubridade que integra a remuneração corriqueira do Autor, devendo ser utilizado na base de cálculo do provento correspondente, como verba incorporada - Aposentadoria especial que é devida a partir da sentença, uma vez que é vedado o recebimento cumulativo de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público pelo art. 37, §10, da CF - Atraso na concessão de aposentadoria que não obstou que o apelante NILVIO recebesse regularmente seus vencimentos até a concessão da aposentação, mas sim que recebesse o abono de permanência desde a data em que completou os requisitos para a concessão da aposentadoria - Indenização que deve corresponder ao valor do abono de permanência - Sentença reformada - APELAÇÃO do apelante NILVIO provida, para reconhecer o direito à paridade de vencimentos com os servidores da ativa e APELAÇÃO do apelante PAULIPREV e REMESSA NECESSÁRIA providas em parte, para determinar que o termo inicial da aposentadoria especial seja a sentença e para determinar que a indenização corresponda ao abono de permanência devido desde a data em que completados os requisitos para aposentadoria, respeitada a prescrição quinquenal - Sucumbência recíproca, ficando as partes condenadas ao rateio das custas/despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação em desfavor da apelante PAULIPREV e em R$ 3.000,00 (três mil reais) em desfavor do apelante NILVIO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 8º; 14; 15; 16 e 17; 37, §10º; 40, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 19º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, LV; 8º; 14; 15; 16 e 17 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente